Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-54.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800552-54.2022.8.14.0111

APELANTE: PAULO MAX DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTES FRACIONADOS. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Paulo Max da Silva Dias contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, requer absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu sem fundada suspeita, ensejando nulidade das provas obtidas; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada pelos policiais militares mostra-se legítima, nos termos do art. 244 do CPP, pois o acusado empreende fuga ao avistar a viatura policial, inclusive pulando quintais, circunstância que configura fundada suspeita apta a justificar a abordagem.

4.

A apreensão de 18 trouxas de maconha e 7 pedras de oxi em posse do acusado, aliada ao contexto da abordagem, reforça a legalidade da atuação policial e afasta a alegação de nulidade das provas obtidas.

5.

O laudo toxicológico definitivo comprova a materialidade delitiva ao identificar as substâncias apreendidas como cocaína e maconha, ambas de uso proscrito no Brasil.

6.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentam coerência e harmonia com os demais elementos probatórios, constituindo meio idôneo para fundamentar a condenação.

7.

A fuga do acusado, o transporte de drogas fracionadas em diversas porções e a confissão extrajudicial de que os entorpecentes seriam revendidos evidenciam a prática do tráfico ilícito de drogas.

8.

O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, consumando-se por diversas condutas, inclusive transportar e trazer consigo substâncias entorpecentes sem autorização legal.

9.

A pena fixada pelo juízo de origem revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, não havendo ilegalidade ou necessidade de revisão da dosimetria, ainda que apreciada de ofício em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga do acusado ao avistar a viatura policial constitui fundada suspeita apta a justificar busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

2.

Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem prova idônea para fundamentar condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

3.

O crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 consuma-se mediante qualquer das condutas descritas no tipo penal, inclusive transportar e trazer consigo entorpecentes.

4.

A apreensão de drogas fracionadas, associada às circunstâncias da abordagem, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244. Lei nº 11.343/2006, art. 33. CP, art. 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1491517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14.10.2024, DJe 28.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Paulo Max da Silva Dias
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 33, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 17846143,
requer a defesa, em preliminar, a nulidade do processo, em virtude da busca pessoal que foi procedida no apelante pela polícia, sem que houvesse qualquer justa causa para tanto.

No mérito
, postula a absolvição, por entender que inexistem provas nos autos para ensejar um decreto condenatório em face do recorrente, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em exame.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Joana Chagas Coutinho, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 17248862,
in verbis
:

“Consta dos autos que, no dia 18 de junho de 2022, por volta das 13h30min, no Residencial Cunha, quadra 11, nesta comarca de Ipixuna do Pará, o denunciado trazia consigo e transportava 18 trouxas de droga do tipo “maconha”, pesando aproximadamente 13.5g e, ainda, 7 pedras de droga do tipo “oxi”, pesando aproximadamente 6.7g, sem possuir autorização para tanto, estando em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data acima referida, a polícia militar realizava rondas no Residencial Cunha, neste município, quando avistaram o denunciado caminhando pela rua do Residencial, sendo que este, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga, pulando diversos quintais, contudo, logo foi alcançado pelos policiais.

Ato contínuo, após revista pessoal no denunciado, foi encontrado em seu poder 18 trouxas de substância vulgarmente conhecida como “Maconha”, pesando 13.5g, bem como 07 pedras de substância vulgarmente conhecida como “Oxi”, pesando 6,7g, sendo o material apreendido, conforme termo de apreensão de folha 11, ID 66401848.

Destarte, o auto de constatação provisória de substância entorpecente (folha 12, ID 66401848) atestou que o material encontrado se tratava dos entorpecentes conhecidos como “Maconha” e “Crack”, substâncias de uso proscrito no Brasil, sendo ainda requisitado o exame toxicológico definitivo.

Depreende-se do IPL que, durante abordagem, Paulo confessou aos policiais que havia adquirido a droga de Dilan, irmão de Dicley, para revender na Comunidade de Vila Canaã, Ipixuna do Pará, onde trabalha em uma carvoaria.

Em sede de depoimento, Paulo alegou que a droga encontrada em seu poder teria sido adquirida somente para uso pessoal e outra parte seria para um colega do trabalho.

Pela quantidade considerável de drogas, pulverizada em 25 trouxas, prontas para venda, bem como pelos depoimentos das testemunhas, verifica-se a ocorrência de típico delito de tráfico de drogas.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando em preliminar, a nulidade do feito, em virtude da falta de justa causa para a abordagem policial procedida no acusado. No mérito, pretende a reforma da decisão condenatória para um decreto absolutório.

II - PRELIMINAR
.

Em preliminar levantada
, sustenta a defesa que o processo deverá ser anulado,
em virtude da busca pessoal que foi procedida no apelante pela polícia, sem que houvesse qualquer justa causa para tanto.

Importa destacar que, segundo o art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de expedição de mandado, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, tendo sido este, aparentemente, o quadro fático deste caso, pois como dito nos depoimentos traçados neste processo, policiais militares, em ronda ostensiva pelas ruas da municipalidade avistaram o denunciado caminhando em via pública, o qual, ao perceber a viatura policial, empreendeu fuga, inclusive pulando algumas cerca de quintais, tendo os policiais efetuado perseguição e logrando êxito em prendê-lo com material entorpecente em seu poder, o que a meu sentir configura a fundada suspeita a ponto de permitir a revista pessoal procedida no réu.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS . INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL . CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA . FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10 .5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes.” (STF - RE: 1491517 SP, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

Portanto, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas obtidas por busca pessoal, porquanto justificada a abordagem em fundadas suspeitas prévias dos agentes da lei para ensejar a abordagem e revista do recorrente.

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do apelante, por entender que inexistem provas nos autos para ensejar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em exame.

Em uma análise minuciosa dos autos, vejo que a tese esposada não merece prosperar, já que
provado
, de forma clara no processo, a autoria delitiva atribuída ao apelante,
senão vejamos
.

A materialidade delitiva se constata junto ao Laudo Toxicológico Definitivo juntado à ID 17248869 e ID 17248870, que demonstra que o material apreendido em posse do réu era a droga conhecida vulgarmente como
COCAÍNA
(1,541 gramas) e
MACONHA
(11,011 gramas).

As testemunhas, Magno Conceição Xavier e Carlos Alberto Neves, policiais militares, disseram em juízo, mídias de IDs 17248908 e ss., que
confirma os termos da denúncia; que estavam fazendo rondo em local com vária incidência de tráfico de entorpecentes; que quando o apelante, que estava com uma mochila nas costas, viu a viatura dos policiais, este saiu correndo pelos quintais; que os depoentes conseguiram abordar o acusado em outra rua; que perguntado o porquê ele havia corrido, o réu demonstrou nervosismo; que então resolveram revista-lo, sendo encontrado com ele uma certa quantidade de droga ilícita, maconha e óxi; que o denunciado chegou a dizer aos depoentes que venderia a droga na localidade conhecida como Vila Canaã.

O apelante, em seu depoimento em juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Ora, analisando os autos, entendo que a autoria atribuída ao recorrente encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram sua prisão deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, pois nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu, e sim, tudo que consta no processo aponta ao apelante como autor do delito de tráfico de drogas.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei e destaquei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar e trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei e destaquei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo a quo, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/06/2026